Tribunal: TJSP
Processo: 2265263-97.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2265263-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS HENRIQUE
TAVARES e Impetrante MARCELLO DA CONCEICAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265263-97.2019.8.26.0000 -Voto no 16827
2
Habeas Corpus no 2265263-97.2019
Impetrante: Marcello da Conceição
Paciente: Lucas Henrique Tavares
Juízo: 31a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
Voto no 16827
HABEAS CORPUS Roubo - Recorrer em
liberdade

Impossibilidade
-
Preso
durante a instrução
Constrangimento
ilegal não verificado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Marcello da Conceição, advogado, em favor de
Lucas
Henrique
Tavares,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, família
constituída, residência fixa no distrito da culpa e profissão lícita, não
existindo,
portanto,
motivos
para
a manutenção da prisão
preventiva. Alega, também, a decisão de indeferimento de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265263-97.2019.8.26.0000 -Voto no 16827
3
aguardar o desenrolar do processo em liberdade não possui
fundamentação idônea, vez que estão preenchidas as exigências
legais para a concessão da liberdade provisória.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que o Paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar do
processo, sendo-lhe deferida a prisão domiciliar ou a liberdade
provisória.
A liminar foi indeferida (fls. 19/21), as
informações foram prestadas (fls. 24/25) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 57/61).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que o Paciente foi preso em
flagrante e a prisão foi convertida em preventiva, sendo o decreto
prisional mantido até a prolação da sentença.
O Paciente foi condenado pela prática de crime
grave, motivo pelo qual a manutenção do cárcere, de fato, se faz
necessária para a preservação da ordem pública, até porque soaria
contraditório conceder a liberdade ao Paciente após a demonstração
de sua culpabilidade, visto que o Paciente respondeu ao processo
preso e agora, quando analisado o mérito e concluído pela prática de
grave delito, não faria mesmo sentido algum ser colocado em
liberdade.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“Não se concede o direito de apelar em
liberdade ao réu que permaneceu preso
durante a instrução, pois a manutenção da
segregação
constitui
um
dos
efeitos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265263-97.2019.8.26.0000 -Voto no 16827
4
respectiva
condenação,
mormente
quando
persistem os motivos ensejadores da custódia
cautelar” (STJ, HC no 262.023, Quinta
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
de 09/04/2013).
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator